Tribunal: TJSP
Processo: 1092709-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Autor diagnosticado com câncer de testículo. Necessidade de iniciar tratamento quimioterápico. Situação de emergência. Recusa da empresa de plano de saúde em cobrir as despesas, fundada na alegação de se encontrar o contrato no prazo de carência. No caso de atendimento de

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Autor diagnosticado com câncer de testículo. Necessidade de iniciar tratamento quimioterápico. Situação de emergência. Recusa da empresa de plano de saúde em cobrir as despesas, fundada na alegação de se encontrar o contrato no prazo de carência. No caso de atendimento de urgência/emergência, não se admite qualquer restrição por parte da empresa de plano de saúde. A questão de carência é superada diante da possibilidade de lesões irreparáveis ao paciente. Abusividade da cláusula limitativa para o prazo de atendimento em hipóteses de urgência/emergência (art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98; art. 51, IV do CDC; Súmula 103 do TJSP). Sentença mantida. Recurso desprovido.